Tribunal: TJMT
Processo: 1013634-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013634-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
GRAV
ADO(S):

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
REQUISITOS AUTORIZADORES AO DEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENTES.
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E MULTA COMINATÓRIA.
MEDIDA ADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, que concedeu tutela de urgência para suspender as cobranças relativas à renegociação do contrato nº 00000000000941000857, determinar a abstenção de registros em cadastros de inadimplentes e impor multa cominatória de R$ 500,00 por descumprimento. O Agravante requer a revogação da tutela, sob alegação de ausência de requisitos legais e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu as cobranças do contrato bancário; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem possui caráter coercitivo adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo aferida por meio de cognição sumária.

A decisão agravada fundamenta-se em elementos concretos dos autos e não se mostra arbitrária, pois se baseia na possível desproporcionalidade entre os valores retidos pela instituição financeira e o saldo devedor, sinalizando verossimilhança na alegação de ilegalidade contratual.

A suspensão das cobranças e a vedação de registros negativos em cadastros de inadimplência visam resguardar o equilíbrio contratual e prevenir danos de difícil reparação à parte consumidora, observando o princípio da vulnerabilidade (CDC, art. 4º, I).

A multa cominatória de R$ 500,00 por descumprimento da decisão judicial mostra-se compatível com a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, não havendo nos autos indício de excesso ou enriquecimento ilícito que justifique sua revisão neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças bancárias e impedir registros em cadastros de inadimplentes quando presentes indícios de ilegalidade contratual e risco de dano à parte consumidora.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando não demonstrado abuso ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537, § 1º; CDC, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1014029-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.07.2024; TJMT, AI nº 1026126-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.03.2023; TJMT, AI nº 1013374-15.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Agravante suspenda imediatamente as cobranças decorrentes da renegociação do contrato nº 00000000000941000857, bem como se abstenha de realizar medidas constritivas, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto ou registro indevido, nos seguintes termos:

“
Dessa forma,ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no Id. 189173364, a fim de suprir a omissão constatada na tutela provisória no Id. 188967522, paraAFASTAR a obrigação da autora de consignar em juízo a última parcela do acordo. Assim, o dispositivo da decisão passa a ter a seguinte redação:

“ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC,DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIAvindicada pela parte Requerente para:

(i)DETERMINAR que a Requerida BANCO DO BRASIL S.A. SUSPENDA a exigibilidade da cobrança do contrato de financiamento n.º 00000000000941000857 e, consequentemente, ABSTENHA-SE de incluir o nome da autora em cadastros de devedores, devendo providenciar sua exclusão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto ou registro indevido.”

Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da tutela provisória de Id. 188967522, mantendo-se o restante conforme originalmente proferido.

Ademais, considerando a formulação de novo pedido pela parte autora e as razões expostas na tutela provisória quanto àmanutenção da validade do acordo firmado entre as partes, bem como levando em conta que o valor descontado da autora é superior ao montante da última parcela do acordo,DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte autora e DETERMINO que a ré providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o DEPÓSITO em juízo do
valor correspondente à diferença entre o montante descontado da conta bancária da autora e o valor da última parcela do acordo.
”

Em suas razões recursais
(ID.
283364851
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de pressupostos legais para suspender os descontos
;

Desvirtuamento do caráter coercitivo da multa cominatória
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
excluir ou rever a multa fixada pelo juízo na origem.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (39212107)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

283682364
)
.

A tutela recursal restou indeferida (ID.
284157851
).

Intimada a apresentar as contrarrazões,
a
Recorrid
a
deixou transcorrer o prazo (id.
289694886
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
GRAV
ADO(S):

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas ao contrato nº 00000000000941000857 e impedir medidas constritivas, sob pena de multa de R$ 500,00 por ocorrência.

A parte Agravante, em suma, sustenta,
que
a decisão agravada não encontra amparo nos pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta que a autora reconheceu a quebra do acordo por inadimplência da última parcela, não havendo falha da instituição financeira
, bem como q
ue a cobrança é exercício regular de direito e que a parte autora não demonstrou risco de dano concreto.

Por fim, impugna o valor das
astreintes
impostas, considerando-as desproporcionais e com potencial de gerar enriquecimento sem causa, postulando sua exclusão ou redução, com base no art. 537, §1º, I, do CPC.

Passo à análise das teses meritórias.

Ausência de pressupostos legais para suspender os descontos;

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia posta em juízo cinge-se, essencialmente, à verificação da legalidade da tutela provisória deferida em primeiro grau, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como da proporcionalidade e adequação da multa cominatória imposta.

A parte Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano, por entender que a autora reconheceu o inadimplemento da última parcela do acordo firmado, e que, por conseguinte, a cobrança efetivada consubstancia exercício regular de direito. Argumenta, ademais, que a multa diária fixada é desarrazoada e carece de fundamentação suficiente, podendo ensejar enriquecimento ilícito.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a conjugação de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de juízo de verossimilhança, não de certeza, pautado em cognição sumária do magistrado, apto a antecipar, provisoriamente, os efeitos da tutela final, desde que presente situação de urgência.

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada, longe de se revestir de caráter arbitrário ou de ausência de fundamentação, foi prolatada com respaldo em elementos concretos extraídos da inicial e documentos que a instruem.

Destarte, ainda que exista reconhecimento da parte autora quanto ao inadimplemento de parcela do acordo, não se revela desarrazoado o deferimento da tutela, mormente diante da aparente desproporcionalidade na retenção de valores.

A situação retratada nos autos sinaliza possível ilegalidade na execução do contrato, apta a justificar a concessão da medida para resguardar o equilíbrio contratual e prevenir danos de difícil reparação à parte consumidora, em consonância com o princípio da vulnerabilidade previsto no art. 4.º, I, do CDC.

Em casos similares, já decidiu est
e Tribunal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO IMINENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel e impedir a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em verificar se, havendo manifesta intenção de rescindir contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças contratuais e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir 3. O direito potestativo de rescisão contratual pode ser exercido unilateralmente pelo comprador, mesmo que sujeito à compensação por perdas e danos, sendo indevida a continuidade das cobranças durante a discussão judicial. 4. A iminente negativação do nome do agravante configura perigo de dano irreversível, justificando a concessão da medida de urgência. 5. A medida é reversível, sendo possível o retorno ao status quo ante, com a cobrança dos encargos retroativos, caso a ação principal seja julgada improcedente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “O comprador tem direito potestativo à rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel, ainda que sujeito à compensação por perdas e danos. 2. Admite-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do autor, quando evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato e o risco de dano irreparável” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1014029-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024; TJMT, AI nº 1026126-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023. (N.U 1037626-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Desvirtuamento do caráter coercitivo da multa cominatória.

A Agravante pugna, ainda, pelo afastamento ou revisão do valor das
astreints
,
sob argumento que a manutenção
da mesma
possa configurar enriquecimento sem causa.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 500,00 por descumprimento, entendo que o valor arbitrado guarda proporcionalidade com a natureza da obrigação imposta e não configura, por ora, excesso.

Ressalte-se que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, e não indenizar a parte adversa, podendo ser revistas a qualquer tempo, conforme o disposto no §1.º do art. 537 do CPC, se verificado o caráter confiscatório ou a ocorrência de enriquecimento indevido – o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Sobre isso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE –
CANCELAMENTO UNILATERAL – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – TEMA 1.082 DO STJ - MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A relação entre as partes contratantes de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº. 469 do STJ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082), a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A parte autora e seus dependentes devem manter-se no plano de saúde após a demissão sem justa causa, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que assegura ao consumidor o direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e tenha contribuído para o plano de saúde, de modo que escorreita a decisão agravada.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.
Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos. (N.U 1013374-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)
(grifo nosso)

À luz do exposto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso no
decisum
objurgado, entendo que a manutenção da medida liminar deferida em primeiro grau é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025